Tribunal: TJDFT
Processo: 0078103-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0078103-71.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JAZON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que a parte autora deixou transcorrer in albis (ID 8647972 - pg. 3) o prazo para se manifestar acerca do interesse no acordo coletivo (ID 8647972 – pg. 1), permaneçam os autos sobrestados, consoante decisão de ID 8647967 – pgs. 2/3) Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador